Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-35.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008943-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO TÉCNICO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o laudo pericial é elaborado conforme a norma vigente e em atenção aos termos contidos no dispositivo da sentença condenatória, sobretudo, demonstrando demasiado critério na análise dos cálculos e atento às particularidades do caso, desnecessária a realização de nova perícia.

"A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de fundamento técnico ou probatório específico, não é suficiente para afastar sua homologação."
(N.U 1033962-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por CURUA ENERGIA S/A e OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1018381-35.2020.8.11.0041, homologou o laudo pericial juntado pelo expert nomeado nos autos (Id. 159015903 - autos de origem) e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos,
in verbis:

“Cumpre registrar o desconhecimento técnico e científico da executada na área periciada (contábil), que poderia ter sido solucionado caso tivessem atendido o CPC e indicado um Assistente Técnico, assim como diz no parágrafo 1º do artigo 465 do Novo Código de Processo Civil, que prevê que as partes devem indicar seu assistente técnico e apresentar os quesitos. Ademais, é contraditório o argumento de laudo insuficiente, ao passo que a empresa nomeada é especialista em parecer técnico no estilo do presente feito.

Diante dos esclarecimentos apresentados pelo perito, HOMOLOGO o laudo pericial juntado pelo expert nomeado nos autos (ID. 159015903), em todos os seus termos, cujo cálculo pericial totalizou como valor a favor da requerente o importe de R$ 35.373.096,58 e totalizou os honorários advocatícios em R$ 9.629.187,79.

Cumprida a deliberação acima, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do feito.”

Em breve síntese, os agravantes alegam, em apertada síntese, que a execução está embasada em perícia manifestamente equivocada, que apresenta inconsistências técnicas e metodológicas aptas a macular o juízo de certeza exigido para a prática de atos expropriatórios, tais como bloqueios e penhoras.

Afirmam que a decisão agravada (ID 183555288) homologou o laudo pericial de ID 159015903, elaborado no curso do cumprimento de sentença, que apurou o valor de R$ 35.373.096,58 em favor da parte exequente, acrescido de honorários advocatícios no importe de R$ 9.629.187,79.

Sustentam, ainda, que a manutenção da execução nos moldes atuais pode lhes causar graves prejuízos patrimoniais e operacionais, notadamente diante do risco iminente de constrições judiciais.

Aduzem, ainda, a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista o montante elevado da execução (R$ 47.702.391,35), aliado à iminência de penhora em suas contas bancárias, sendo que já suportam retenções mensais determinadas judicialmente (2,83% da energia comercializada) e penhora de 30% do faturamento em outra ação (18ª Vara Cível de São Paulo).

Forte nos argumentos, pede a concessão de medida liminar a fim de suspender a execução até o julgamento de mérito do presente agravo, subsidiariamente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada para que seja ordenado o desbloqueio de valores já penhorados nas contas das agravadas, bem como a devida restituição. No mérito, pede a confirmação da liminar, bem como, a declaração de nulidade da decisão embargada e anulação do laudo pericial, determinando-se a realização de nova perícia.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A tutela recursal foi deferida no Id. 278153884.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 279756378, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravado propôs Cumprimento Provisório de Sentença em face dos agravantes
,
em razão de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, cuja parte dispositiva seguiu assim descrita:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos deduzidos nesta ação de cobrança ajuizada por MB Service Engenharia e Representações LTDA para CONDENAR as rés Curuá Energia S/A e Buriti Energia S/A ao pagamento dos serviços prestados pela autora, que deverá ser remunerada nos exatos termos do contrato entabulado, ou seja, 2,83% (dois e oitenta e três por cento) sobre o valor de: Do 1º ao 5° ano o valor de venda de energia será de R$ 105,00 (cento e cinco) kWh; Do 6° ano em diante o valor de venda de energia será de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) por kWh a partir do mês de setembro/2008 à dezembro de 2032 excetuando os meses já pagos (agosto, setembro e outubro de 2013). As parcelas vencidas deverão ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação (artigo 405, CC). (...)Condeno as rés nas custas e honorários advocatícios sucumbências que, fixo em 20 % do valor da condenação, nos termos do art. 82, §2º do CPC”

Posteriormente, a decisão foi complementada, com o parcial provimento de recurso de apelação, fazendo acrescentar ao dispositivo:

“[...]Com tais considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e AO 1º APELO, de MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a data de vencimento como termo inicial para incidência dos juros e da correção monetária. Ao 2º APELO, de BURITI ENERGIA S/A E CURUÁ ENERGIA S/A, NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais pois já estabelecidos em 20% (vinte por cento).”

Na data de 22/03/2024, com a nomeação da empresa indicada para a realização da perícia, foi determinada a realização do laudo técnico para apuração dos valores controversos.

Em 14/06/2024 (id. 159015900 – na origem), o perito apresentou o Laudo Técnico Judicial bastante extensivo e detalhado, apurou que
“o valor total da obrigação da requerida perfaz R$ 45.002.284,37 em junho/2024”
, oportunidade em que o magistrado abriu prazo para partes se manifestarem (id. 163443758 – na origem).

Na ocasião, a exequente/agravada manifestou que
“concorda parcialmente com o laudo pericial, requerendo, contudo, à V.Exa., tão apenas que se adote aquele cálculo pericial que se chegou ao valor de R$ 47.702.391,35 (anexo III do laudo), pois que fundamentado no Tema 677 do STJ, e não o cálculo que se chegou ao valor de R$ 45.002.284,3 (anexo II do laudo), bem como determine a intimação do Sr. Perito Judicial para incluir em seus cálculos as custas desembolsadas pela exequente devidamente atualizadas conforme a r. sentença.”
(id. 165935281 – na origem).

Por sua vez, as executadas/agravantes pontuou que
“a falha em considerar as especificidades do caso concreto, como as cláusulas contratuais que regulam o pagamento e a forma de apuração dos valores, demonstra que o laudo pericial está longe de cumprir sua função de esclarecer os pontos controversos. Em vez de trazer luz às questões em disputa, o laudo gerou mais dúvidas, expondo as partes a riscos desnecessários e comprometendo a justiça da decisão”,
e requereu nova perícia (id. 166071247 – na origem).

No id. 177328717, dos autos originários, o perito técnico prestou esclarecimentos quanto aos apontamentos das partes, juntando anexos, concluindo que o valor total da obrigação perfaz o montante de R$ 46.307.735,80 em novembro/2024, com detalhamento do cálculo no Anexo II.

Com isso, o exequente requereu a homologação dos cálculos, enquanto os executados requereram a realização de novo laudo pericial.

Ao homologar o laudo pericial contábil o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“Instadas a se manifestarem acerca do laudo acostado, a parte exequente declarou sua concordância (ID. 181841092). Todavia, a parte executada pontuou discordância, requerendo que seja realizado novo laudo pericial nos autos, alegando que o laudo acostado é insuficiente para elucidação da controvérsia (ID. 181898409).

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar o desconhecimento técnico e científico da executada na área periciada (contábil), que poderia ter sido solucionado caso tivessem atendido o CPC e indicado um Assistente Técnico, assim como diz no parágrafo 1º do artigo 465 do Novo Código de Processo Civil, que prevê que as partes devem indicar seu assistente técnico e apresentar os quesitos. Ademais, é contraditório o argumento de laudo insuficiente, ao passo que a empresa nomeada é especialista em parecer técnico no estilo do presente feito.

Diante dos esclarecimentos apresentados pelo perito,
HOMOLOGO
o laudo pericial juntado pelo expert nomeado nos autos (ID. 159015903), em todos os seus termos, cujo cálculo pericial totalizou como valor a favor da requerente o importe de R$ 35.373.096,58 e totalizou os honorários advocatícios em R$ 9.629.187,79.”

Pois bem, razão não assiste ao agravante.

Isso porque, o laudo pericial foi elaborado conforme a norma vigente e em atenção aos termos contidos no dispositivo da sentença, sobretudo, observa-se que o perito detalhou e observou todas as particularidades do caso, sendo demasiadamente criterioso na análise dos cálculos.

Não é demais asseverar, que os trabalhos foram realizados por perito de confiança do juízo e que já vem exercendo tais atos, com confiabilidade e segurança.

Além do mais, após as manifestações das partes, o perito compareceu nos autos apresentando novo laudo com esclarecimentos aos pontos controvertidos e atualizando os cálculos.

O que se constata, na verdade, que os agravados em suas manifestações, não demonstraram exatidão nas inconsistências alegadas, apenas alegaram que o laudo trouxe mais dúvidas, que não há precisão no trabalho, ou a ausência de explicações claras sobre a metodologia aplicada, porém de forma sucinta e genérica.

Vale dizer que, a simples argumentação contra o laudo pericial, sem fundamento probatório, visto que os executados sequer juntaram documentos que corrobore com suas impugnações, não é capaz de ilidir a perícia realizada pelo
expert.

Nesse sentido:

“A mera discordância da parte com o resultado da perícia judicial não justifica sua renovação. Laudo pericial elaborado por perito nomeado, com critérios técnicos e valores compatíveis com a estimativa anterior do próprio executado, é suficiente para homologação da avaliação.”
(N.U 1008152-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO POR MÉDIA DE LUCRO LÍQUIDO. PARALISAÇÃO DA CADEIA DE PRODUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial na fase de liquidação de sentença por arbitramento, em ação de lucros cessantes. 2. O agravante alega que o laudo pericial apresenta falhas, especialmente quanto ao cálculo dos lucros cessantes, e que o perito não possui qualificação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) saber se a impugnação genérica ao laudo pericial é suficiente para afastar a sua homologação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do agravo não se limitam a reproduzir impugnações anteriores, apresentando novos argumentos direcionados à decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de análise das objeções técnicas apontadas no laudo pericial. 5. O laudo pericial foi elaborado com base em documentos contábeis auditados e respondeu aos quesitos formulados, não havendo indicação de erro técnico. 6. A ausência de comprovação de erro pela parte impugnante e a inexistência de apontamento específico de inconsistências nos cálculos afastam a alegação de invalidade da perícia. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que impugnações genéricas e sem fundamentação técnica não são aptas a impedir a homologação do laudo pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de fundamento técnico ou probatório específico, não é suficiente para afastar sua homologação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 1.010, II; CC, arts. 944 e 402. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10162455220248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.”
(N.U 1033962-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) – grifei.

Conforme se observa da elucidação realizada pelo Juízo a quo o agravante impugnou o laudo pericial e questionou o parâmetro de cálculo, no entanto, nada trouxe aos autos para amparar suas alegações.

Aliás, como bem consignou o juízo monocrático, em razão do “
desconhecimento técnico e científico da executada na área periciada (contábil), que poderia ter sido solucionado caso tivessem atendido o CPC e indicado um Assistente Técnico, assim como diz no parágrafo 1º do artigo 465 do Novo Código de Processo Civil, que prevê que as partes devem indicar seu assistente técnico e apresentar os quesitos”,
nem mesmo quesitos foram apresentados pelas partes ao perito.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, com efeito, considerando que no momento da impugnação nada foi apresentado para demonstrar à inconsistência no parâmetro do cálculo utilizado na elaboração do laudo pericial, deve ser mantida a decisão homologatória.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025